Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708413-57.2021.8.07.0000 AGRAVADO: MAGNA PATRICIA FEITOSA DOS SANTOS AGRAVANTE: CELINA QUITERIA ZEFERINO, SIDENIO RODRIGUES ZEFERINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELINA QUITÉRIA ZEFERINO e SIDENIO RODRIGUES ZEFERINO contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da intitulada “ação de indenização por acessão” ajuizada por MAGNA PATRÍCIA DOS SANTOS em face dos agravantes (processo n. 0707558-12.2020.8.07.0001), na parte em que (i) afirmou a incompetência para julgamento do pedido de apuração de haveres de empresa individual, sendo competente para tanto a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, e (ii) indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Em apertada síntese, a parte agravante alega que o escopo do pedido que formulara em reconvenção é a partilha do estabelecimento comercial, que sempre teria sido administrado pela agravada e não deixou de funcionar, de modo que não atrairia a competência do juízo empresarial. Por outro lado, entende que a prova testemunhal serviria para demonstrar essas circunstâncias, a indicar apenas a alteração do CNPJ pela agravada. Ao final, requer o recebimento do agravo “nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC”. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal, haja vista que a parte recorrente limitou-se a postulá-los ao final da peça recursal, sem sequer indicar a possibilidade de sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator